Tribunal: TJPA
Processo: 0020818-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020818-69.2020.8.14.0401

APELANTE: JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020818-69.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão da presença de três vetores negativos, sendo um fundamentado de forma genérica e outros dois inerentes às elementares do tipo penal de roubo, merecendo rea
nálise
.

2. Pena-base redimensionada
para atender a dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de
setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
(ID 17254051)
.

Em suas razões recursais, o apelante alega ter havido
majoração indevida na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, medida em que requer a fixação da pena-base no mínimo legal, como também aplicação da detração da pena (ID 17254060).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17254064.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18166649).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa sustenta que
houve majoração indevida na avaliação negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
consequências do crime
, medida em que requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Pela leitura dos excertos da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor da apelante os vetores judiciais
da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Transcrevo trecho da sentença condenatória na parte que interessa (ID 17254051):

(...)

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(ID 94977984).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima, considero neutro
.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, embora não tenha havido
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res

furtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

(...).

Segundo os termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nesse sentido, após a análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
de maneira desfavorável sob a justificativa de que “
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
”. Contudo, noto que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada, além daquela ínsita à norma penal violada.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que “
embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res

furtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”
. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), portanto,
tratando-se de crime patrimonial, o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou, ainda, havendo consequências de
ordem moral e psicológica, estas precisam estar devidamente comprovadas por meios idôneos, não satisfazendo a sua simples presunção,
razão pela qual a circunstância referente as
consequências do crime
não poderão ser valoradas negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJPA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E MOTIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E COERENTES COM ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- O juiz sentenciante considerou corretamente desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes, tendo em vista que o ora apelante registra condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva.

- A culpabilidade foi valorada como circunstância judicial desfavorável, censurável pois: “Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminosos em agir ao arrepio da norma legal”. E de fato, alguém agindo de forma deliberada atacando alguém com uma arma branca, tipo faca peixeira, quando a vítima mototaxista estava conduzindo

o agente como passageiro, quando este coloca a faca no pescoço da mesma, age sim com grau de reprovabilidade bem maior. Ou seja, existindo sim nos autos elementos capazes de evidenciar um grau maior de censurabilidade da conduta do ora recorrente, temos que a culpabilidade é desfavorável ao recorrente.

- Quanto aos motivos do crime, a vantagem patrimonial e o lucro fácil são evidenciados e já inerentes ao próprio tipo, contudo, ultrapassaram, no presente caso, a normalidade do tipo quando o ora recorrente se aproveitando da condição de estar a vítima realizando trabalho lícito de mototaxista e remunerado e com total confiança em seu cliente (denunciado), foi surpreendido com a conduta criminosa.

-Por outro lado, quanto ao comportamento da vítima, deve-se ponderar que se a vítima não contribuiu para a prática criminosa, a circunstância judicial relativa ao seu comportamento deve ser considerada neutra, não influindo na fixação da pena-base. Nesse sentido, a Súmula nº 18 do TJPA: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”

- Com relação às consequências, foram justificadas como negativas pois, “embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”. O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à vítima. Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, temos que as consequências do crime também devem ser consideradas neutras, por não ultrapassar o tipo penal.

- Como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo circunstância judicial negativa, no caso, os maus antecedentes, culpabilidade e motivos, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810696-27.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022 ).

Referente ao
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Nesse diapasão, observo que consta da sentença a valoração
desfavorável
do motivo do crime, pois “
almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil
”.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, tendo em vista que fundamentação utilizada
é aquela inerente ao crime,

atribuo valor
neutro
ao presente vetor

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Ausentes circunstâncias agravantes.

Sendo assim, fica a pena intermediária no
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena).

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando a reprimenda final em
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que concerne à detração, deve-se levar em consideração o período de dezoito dias em que a réu fora mantido custodiado, restando a pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multas
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando o quantum de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, com esteio no art. 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP, o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, redimensionando a pena do apelante
JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA
para o mínimo legal, nos termos delineados na fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024